Tribunal: TCU
Processo: 034.740/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de pensão militar deferidos pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, em favor das beneficiárias acima identificadas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito da concessão de pensão militar em benefício da Sra. Janira Andrade Pereira, em vista do falecimento dessa interessada; 9.2. considerar legais as concessões de pensão militar em benefício de Ana Maria Lima de Resende, Danielle Ferreira Chavante e Susy Danielle Andrade Pereira, conferindo registro aos correspondentes atos; 9.3. considerar ilegal a concessão de pensão militar em benefício da Sra. Marcia Camacho Argollo, negando registro ao ato de peça 4; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada indicada no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.5. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 9.5.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado (subitem 9.3 acima), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.5.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Marcia Camacho Argollo, notadamente no que diz respeito ao direito de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta dias), comprovante da referida ciência; 9.5.3. alerte a aludida interessada de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.6. esclarecer ao órgão de origem que, no caso de a Sra. Marcia Camacho Argollo optar pela pensão militar ora em exame, deixando de perceber um dos dois benefícios previdenciários pagos pelo INSS, pode emitir novo ato de concessão, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78, de 21/03/2018.